Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708126-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS REIS BENTO DA CUNHA AGRAVADO: THYAGO MICHEL FELIPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DOS REIS BENTO DA CUNHA, contra decisão proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial (0706198-02.2021.8.07.0003), em que contende com THYAGO MICHEL FELIPE. Por meio da decisão de ID24198597, foi deferido em parte o pedido de liminar para determinar ao agravado, Thyago Michel Felipe, ou quem o detenha, a imediata devolução, ao agravante, do automóvel VW/GOL 1.0, ano 2019, modelo 202, cor branca, placa PBU- 7567, Renavam 01202920176. Nos termos da certidão de ID 25302354, o mandado de intimação do agravado foi devolvido, “sem cumprimento, pelo seguinte motivo informado pelos Correios: "DESCONHECIDO". Certifico ainda que o envelope foi devolvido sem o respectivo "AVISO DE RECEBIMENTO", pois o mesmo foi juntado aos autos no dia 22/04/2021, ID no 25038207, com a assinatura de um(a) possível recebedor(a) dando a entender que havia sido cumprido”. Por outro lado, verifica-se que outra pessoa assinou o referido AR como recebedor (Maria dos Santos). Dentro deste contexto, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 dias, forneça endereço atualizado do agravado, a fim de que seja possível a sua intimação acerca da decisão de ID24198597, bem como, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator